Tribunal: STF
Processo: HC 199999
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Victor Martins da Silva Santos e Israel Martins da Silva Santos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 646.626/SC.



    Consta dos autos que os pacientes foram condenados pela prática dos delitos descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 4 anos de reclusão de reclusão para Victor, em regime aberto, substituída por 2 restritivas de direito, 6 anos e 8 meses reclusão para Israel, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.



    O Tribunal de Justiça julgou procedente a apelação do MP a fim de majorar as reprimendas para 5 anos de reclusão para Victor e 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão para Israel, ambos devendo cumprir em regime fechado. (eDOC 3, p. 369)



    Daí a impetração de habeas corpus no STJ, que denegou a ordem por entender legítima a condenação. O agravo regimental não foi provido. (eDOC 4)



    Nesta Corte, a impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a ilegalidade na dosimetria da pena.



    Postula a fixação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, em seu patamar máximo, para Victor e redução da pena-base para Israel.



    É o relatório.



    Passo a decidir. 



    As razões não merecem acolhimento.



    Isso porque, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. Contudo, o acórdão impugnado atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 



    Observem-se trechos do acórdão da apelação: 



    IV – Quanto aos pedidos relacionados à minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06



    Os réus Israel Gonçalves dos Santos e Valter Martins dos Santos requereram a aplicação da causa de diminuição de pena prevista pelo art. 33, § 4°, da Lei de Tóxicos, ao argumento de que as condenações penais pretéritas ostentadas por eles não poderiam obstar a incidência do benefício.



    O Ministério Público, de outro lado, pugna pelo afastamento da redutora no que concerne ao réu Victor Martins da Silva Santos, sob a tese de que tal réu se dedicava a atividades ilícitas.



    O mencionado dispositivo legal, sabe-se, permite a redução da pena em um sexto a dois terços, "desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa".



    Destaque-se, inicialmente, que Israel Gonçalves dos Santos ostenta duas condenações penais definitivas em seu histórico criminal, em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas e homicídio culposo circunstanciado (autos n. 0111550.44-2007.8.24.0023, com trânsito em julgado em 09/09/2008, sem notícia a respeito da extinção da pena, e 0004600.45-2006.8.24.0023, com trânsito em julgado em 28/08/2006, sem notícia a respeito da extinção da pena - fls. 50/52).



    (…)



    Quanto ao acusado Victor, entende-se que também não merece ser agraciado com a minorante, porquanto demonstrada sua dedicação ao narcotráfico.



    A quantidade de drogas encontrada por ocasião da abordagem policial era bastante expressiva, sugerindo, por si só, que os agentes envolvidos em sua comercialização não se tratavam de traficantes eventuais, de "primeira viagem".



    Não se pode ignorar, também, que, na morada ocupada pelos acusados, foi localizada uma balança de precisão, petrecho usualmente empregado por traficantes na pesagem de narcóticos, o que reforça a crença de que habitualmente perpetrada a conduta em questão.



    A apreensão de uma arma de fogo municiada em poder de Valter Martins da Silva Santos, irmão e comparsa de Victor, também desvela que o empreendimento ilícito orquestrado pelos réus era equipado com armamento de alto potencial lesivo, evidenciando sua organização.



    Repise-se que os policiais ouvidos no curso da instrução relataram que informações apontavam os réus/apelantes como comerciantes de narcóticos.



    Esses elementos indicam que o réu Victor, a exemplo dos demais coautores, adotava o comércio ilícito como modus vivendi, dedicando-se à prática criminosa em questão.



    O arcabouço probatório, a nosso juízo, evidencia que o acusado em apreço, longe de se tratar de traficante ocasional, empreendeu o narcotráfico com habitualidade, como verdadeira atividade laboral cotidiana.



    Assim, não havendo o preenchimento concomitante dos requisitos listados em lei, deve-se negar vigência à minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.



    (…)



    V - Quanto à dosimetria



    (…)



    a) dos pleitos relativos ao acusado Victor Martins da Silva Santos



    O Ministério Público pleiteou a majoração da pena-base do réu Victor Martins da Silva Santos, em razão da quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos.



    (…)



    Note-se, a propósito, que, por força deste decisum, não mais vigorará em favor do réu Victor a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Assim, a quantidade e a natureza do entorpecente possuído, outrora invocadas como balizas de quantificação da redutora, não mais atuam na terceira fase da dosimetria, afigurando-se legítima sua consideração na primeira etapa do cálculo



    Dito isso, majora-se a pena-base do acusado Victor Martins da Silva Santos em 1/6 (um sexto), parâmetro fracionário adotado pelo Magistrado a quo para os demais réus e usualmente observado por este Tribunal, para alçá-la à monta de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.



    Na segunda fase, aplica-se a atenuante da menoridade penal relativa (art. 65, inciso I, do Código Penal), pois Victor Martins da Silva Santos, nascido em 24/09/1995 (fls. 37 e 39), possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade ao tempo dos fatos, ocorridos em 06/11/2015 (fl. 23). Além disso, presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal), reconhecida em primeiro grau. Reduzida a pena, deve esta retornar ao patamar mínimo legal - 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) diasmulta. 



    Anote-se, por oportuno, que, nos termos da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, a pena não pode ser abrandada a quantum aquém do mínimo previsto em lei.



    Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento e redução de pena. Por isso, a reprimenda definitiva permanece em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.



    (…)



    No que se refere à primeira etapa da dosimetria, a defesa de Israel Gonçalves dos Santos requer o afastamento da circunstância judicial relativa aos maus antecedentes. Para tanto, alega que a condenação pretérita invocada pelo Togado sentenciante é hábil a configurar apenas a agravante da reincidência. 



    O pedido não comporta acolhimento.



    Observa-se que Israel Gonçalves dos Santos é tecnicamente reincidente (ou, melhor dizendo, multirreincidente), nos termos dos artigos 63 e 64 do Código Penal, pois ostenta condenações criminais definitivas nos autos n. 0111550.44-2007.8.24.0023, com trânsito em julgado em 28/08/2006, sem notícia a respeito da extinção da pena - fls. 50/52.



    Também é oportuno salientar que, tratando-se de réu com várias condenações hábeis à configuração da reincidência, legítima a invocação de uma delas na segunda etapa da dosimetria, para a aplicação da agravante insculpida no art. 61, inciso I, do Código Penal, e de outra na primeira fase do cálculo, a título de maus antecedentes.



    (…)



    A consideração dos maus antecedentes, somada à valoração negativa das circunstâncias do delito, em decorrência da expressiva quantidade e variedade de drogas (art. 42 da Lei n. 11.343/06), operada em primeiro grau, deve ensejar a majoração da reprimenda em 2/6 (dois sextos), o que determina a fixação da pena-base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.



    Na segunda etapa do cálculo, deve prosperar a pretensão do Ministério Público, para que incida à hipótese a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal).



    Isso porque, como dito, Israel Gonçalves dos Santos possui duas condenações aptas à configuração da reincidência, nos termos dos artigos 63 e 64 do Código Penal, devendo uma delas atuar nesta etapa da dosimetria, influindo na estipulação da pena.



    Ao contrário do que compreendeu o douto Magistrado a quo, o reconhecimento da agravante na segunda etapa do cálculo e a negativa de aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 não dá azo a uma dupla valoração pelo mesmo fato, ou, na usual expressão latina, bis in idem.



    A legislação pátria, com o propósito de fazer valer o princípio da individualização da pena, previu uma série de benefícios ou consequências legais aos réus com base no seu histórico criminal, no patamar da reprimenda aplicada e nas circunstâncias judiciais atinentes à espécie. Tais particularidades, é bom lembrar, foram elencadas pelo ordenamento como parâmetros não só ao reconhecimento de causas de diminuição de pena, mas, também, à eleição do regime prisional, à substituição da sanção corporal, à concessão de sursis, à definição de beneplácitos na execução penal etc. 



    Com a devida vênia, não se trata de punir o réu em multiplicidade com base em uma singular circunstância. Afinal, em hipóteses tais, o fato considerado negativo influi na quantificação da reprimenda por uma única oportunidade. As demais repercussões jurídico-penais no tratamento dispensado ao réu, em verdade, decorrem de previsões expressas contidas na lei e, como já dito, consubstanciam-se em instrumentos essenciais à melhor individualização da pena.



    Assim, me parece lógico que, em casos como o presente, o reconhecimento da reincidência penal e dos efeitos decorrentes de tal condição não dá causa a bis in idem.



    (…)



    Dito isso, majora-se a reprimenda em 1/6 (um sexto), monta fracionária normalmente adotada por esta Corte, para alçá-la ao montante de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa”. (eDOC 3, p. 406-412)



    Dos trechos transcritos acima, não verifico teratologia ou ilegalidade na dosimetria da pena, tendo em vista ter sido individualmente responsabilizados e condenados, nos padrões da jurisprudência desta Corte, de modo que não se justifica a concessão da ordem. 



    Ainda, após detida análise, constata-se que o Tribunal de origem considerou a forma em que o crime foi praticado e, sobretudo, as condições do flagrante para decotar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de entorpecentes do réu Victor, de modo que idônea a motivação apontada na decisão impugnada.



    Ademais, não incorre em bis in idem a valoração negativa de ações penais tanto para reincidência quanto para a majoração da pena-base.



    Quanto ao regime inicial, registrou o TJSC:



    “Na esteira da pretensão recursal formulada pelo Ministério Público, devido o recrudescimento do regime prisional à modalidade fechada, dado o quantum de pena e a análise desfavorável de uma circunstância judicial, que recomenda uma resposta penal mais severa ao acusado (art. 33 e seguintes do Código Penal).



    Como se vê, fixou-se regime mais gravoso em virtude presente de circunstância judicial negativa, o que se encontra em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Precedente:



    “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 4. As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante (…) constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime” (HC n. 161.482-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.10.2018).



     
“Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido”. (AgR no HC 169.956, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2019) 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 192, caput, do RISTF, denego a ordem.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente